Tribunal: TCU
Processo: 011.808/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Domingos Bacelar de Carvalho  Prefeito Municipal de Porto/PI nos períodos de 2009 a 2012 e 2017 a 2020  contra o Acórdão 8.876/2021-1a Câmara, nestes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados ao município, por meio do termo de compromisso PAC 201.828/2011, destinado à construção de uma unidade de educação infantil, em que esta Corte de Contas julgou irregulares as contas do recorrente e da Construtora Conserve Ltda., condenando-os ao ressarcimento de débito e aplicando-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Domingos Bacelar de Carvalho contra o Acórdão 8876/2021-TCU-Primeira Câmara , nestes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados ao município por meio de termo de compromisso destinado à construção de uma unidade de educação infantil, em que esta Corte de Contas julgou irregulares as contas do recorrente e da Construtora Conserve Ltda., condenando-os ao ressarcimento de débito e aplicando-lhes multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente e ao FNDE.